Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720160-96.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722914-13.2021.8.07.0001 - id 193855925; 195723901 – Emd opostos pelo credor rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade e justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência, pois valores recebidos mensalmente superam R$ 3.000,00. Alega que o fundamento utilizado pelo Juízo a quo, refere-se ao benefício de assistência gratuita para as pessoas hipossuficientes serem representadas na justiça pela Defensoria Pública, o que não se aplica pois o agravante é representado por advogado, cuja contratação também não é fundamento para o indeferimento do benefício. Sustenta que atualmente é 2o sargento do Exército Brasileiro e sua renda liquida mensal não ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra completamente comprometida, tendo em vista que, além de promover o sustento de sua atual família, arca com o pagamento mensal de duas pensões alimentícias, sendo uma para o seu filho menor impúbere e a outra para sua ex-esposa que é tetraplégica no valor de R$1.200,00, além das despesas mensais da sua ex-companheira, tais como água, luz, gás, internet, medicamentos e o que se fizer necessário para o seu tratamento, resultando a quantia em torno de R$800,00 a R$1.000,00 mensais. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. O documento id 59233909 revela que o agravante possui duas fontes de renda. No contracheque relativo ao cargo na Presidência da República, referência fevereiro/24, recebeu líquido R$ 6.574,29 (p. 6-7) e no Exército, referência janeiro/24, o salário líquido foi R$ 2.915,22, o que totaliza renda líquida mensal de R$ 9.489,51. Entretanto, verifico que o contracheque de fevereiro inclui verba não recorrente de adicional de férias no valor de R$ 2.448,60 (p. 7), o que, após abatidos, representa renda líquida aproximada de R$ 7.040,91, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR